Tribunal: TJES
Processo: 5001182-94.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-94.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: FABRICIA AHNERT SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001182-94.2024.8.08.0001

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO

RECORRIDO:
FABRICIA AHNERT SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA OCUPANTE DE DOIS VÍNCULOS EFETIVOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL DESDE 2022. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO, REFLEXOS LEGAIS E DIFERENÇAS RETROATIVAS. ALEGAÇÃO RECURSAL GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PISO NACIONAL COMO PARÂMETRO MÍNIMO REMUNERATÓRIO, DE OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA, PROPORCIONAL À JORNADA. REFLEXOS SOBRE VERBAS VINCULADAS AO VENCIMENTO-BASE (13º, ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS). DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE 2022, ATUALIZADAS PELA TAXA SELIC (EC 113/2021). MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, professora da rede municipal de ensino, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial nacional do magistério desde o ano de 2022 até a data do julgamento, com base na Lei nº 11.738/2008.

2. A insurgência recursal concentra-se exclusivamente na pretensão de afastar a condenação que determinou ao Município de Afonso Cláudio a implementação do piso nacional do magistério da educação básica em favor da servidora, que ocupa dois cargos efetivos de professor MAPA, ambos com jornada de 25 horas semanais. Consta dos autos que, desde janeiro de 2022, o vencimento-base da recorrida encontra-se abaixo do valor mínimo legal previsto na Lei nº 11.738/2008.

3. O piso nacional possui natureza de vencimento-base mínimo, destinado a assegurar patamar remuneratório obrigatório aos profissionais do magistério da educação básica, devendo ser observado enquanto vigente e proporcionalmente à jornada desempenhada. A ausência de implementação do piso afronta diretamente o comando legal, razão pela qual correta se mostra a determinação judicial para adequação de todos os vínculos funcionais da autora ao valor de referência anual atualizado da categoria.

4. As alegações recursais não enfrentam de forma concreta a irregularidade constatada, limitando-se a pretensão genérica de reforma da sentença, sem demonstrar qualquer circunstância impeditiva ou excludente que afaste a incidência da legislação federal aplicável.

5. A recomposição do vencimento-base repercute necessariamente sobre todas as verbas remuneratórias que utilizam tal parâmetro como base de cálculo, dentre elas o décimo terceiro vencimento, o adicional por tempo de serviço e o adicional de férias. Eventual exclusão dos reflexos importaria esvaziamento da eficácia da própria recomposição salarial, razão pela qual correta é a determinação de sua incidência sobre todos os vínculos da recorrida.

6. No tocante às diferenças retroativas, a sentença fixou o pagamento dos valores não implementados desde 2022 até a presente data, com atualização pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação única desse índice para juros e correção monetária. Não há qualquer irregularidade nesse ponto, tampouco excesso ou extrapolação do pedido inicial, estando o comando sentencial em conformidade com o ordenamento vigente.

7. O recurso não apresenta fundamento jurídico apto a afastar as conclusões do juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas do conteúdo probatório apresentado nos autos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)